Tribunal: TJDFT
Processo: 0720474-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Alega o recorrente que a cobrança é legítima e corresponde a compra realizada no momento da contratação do cartão de crédito, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63448914) e com preparo regular (ID 63448915 e 63448916). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Inovação recursal. Em relação aos lançamentos da fatura de cartão de crédito de ID 63448914 - Pág. 4, verifica-se não se tratar de documento novo. Não pode o recorrente inovar em grau recursal, trazendo provas e questões que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/20234.
4. Foi reconhecido pelo juízo a quo a ausência de apresentação de fatura apta a demonstrar os gastos eventualmente realizados pela parte autora com o plástico, razão pela qual a juntada do documento apenas em razões recursais afronta o disposto no art. 434, parágrafo único, do CPC. Deixo de conhecer, portanto, o documento apresentado.
5. Ainda que demonstrada a contratação dos serviços e adequada emissão do cartão de crédito, não foi comprovada de forma tempestiva a utilização deste, o que impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança.
6. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual cabia ao requerido demonstrar a descriminação dos lançamentos para legitimar a cobrança. Não se desincumbindo do ônus processual, deve ser mantida a sentença.
7. Ademais, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
8. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para a redução. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
9. Por fim, os juros moratórios na responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.